Tribunal: TJBA
Processo: 0539210-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539210-27.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA DO CARMO SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ENQUADRAMENTO DA LESÃO NA TABELA DA LEI Nº 6.194/74. ERRO MATERIAL NO SEGMENTO CORPORAL CONSIDERADO. LESÃO TORÁCICA (ARCOS COSTAIS). BASE DE CÁLCULO DE 100% DO TETO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, reconheceu invalidez permanente parcial em grau médio (50%), mas fixou a indenização com base no comprometimento do membro superior esquerdo, apesar de a prova pericial apontar lesão definitiva decorrente de fratura de arcos costais em região torácica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o enquadramento da lesão na tabela anexa à Lei nº 6.194/74 deve observar o segmento corporal efetivamente atingido, conforme a perícia judicial; (ii) estabelecer a correta base de cálculo da indenização do seguro DPVAT diante de lesão torácica com sequela definitiva em grau médio; (iii) determinar o termo inicial da correção monetária e a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova técnica judicial descreve de forma expressa que a invalidez permanente decorre de ferimento em transição tóraco-abdominal à direita, com fratura de dois arcos costais no hemitórax direito, afastando qualquer comprometimento de membro superior.

4.

A sentença integrativa incorre em premissa fática equivocada ao utilizar, para o cálculo indenizatório, a base correspondente ao membro superior esquerdo, em desconformidade com o laudo pericial acolhido.

5.

A Tabela anexa à Lei nº 6.194/74, introduzida pela Lei nº 11.945/2009, estabelece que as lesões em órgãos e estruturas torácicas enquadram-se na referência de 100% do teto máximo do seguro DPVAT.

6.

Reconhecida a invalidez permanente parcial em grau médio (50%), a indenização deve corresponder à aplicação proporcional sobre o teto legal de R$ 13.500,00, nos termos da Súmula 474 do STJ.

7.

A correção monetária incidente sobre a indenização do seguro DPVAT deve ter como termo inicial a data do evento danoso, conforme a Súmula 580 do STJ e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cálculo da indenização do seguro DPVAT deve observar estritamente o segmento corporal efetivamente afetado, conforme apurado em perícia judicial.

2.

Lesões torácicas com invalidez permanente parcial submetem-se à base de cálculo correspondente a 100% do teto legal, com aplicação proporcional ao grau da sequela.

3.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974; Lei nº 11.945/2009; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 474 e 580; TJ-BA, Apelação nº 8055362-66.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 26.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 0582495-70.2016.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, pub. 27.01.2025; TJ-MG, Apelação nº 0095384-49.2015.8.13.0479, Rel. Des. Otávio Portes, j. 18.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0539210-27.2016.8.05.0001
, tendo como parte Apelante
DANIELA DO CARMO SILVA

e Apelados
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA